Tribunal: TJMT
Processo: 1002345-96.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002345-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAIS MIRANDA PAIXAO - CPF: 026.431.561-88 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), EMANUELE BERNARDO DO VALLE - CPF: 103.387.387-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado n
º 1002345-96.2024.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S/A.

Recorrida: TAIS MIRANDA PAIXÃO.

Data do Julgamento virtual:
03 a 06/06/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO E ATRASO EM VOO DOMÉSTICO DE APROXIMADAMENTE QUATRO HORAS – REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO NO MESMO DIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ARTIGO 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que adquiriu passagens áreas junto à requerida para viajar de Jericoacoara/CE a Cuiabá/MT, programado para o dia 09/01/2024, com embarque previsto para as 13h05min, com conexão em Guarulhos e chegada a eu destino final as 00h20min do dia 10/01/2024, conforme vejamos:

2.

Ocorre que o voo de conexão em Guarulhos/SP foi cancelado, a autora foi realocada em outro voo, que saiu as 02h50min, do dia 10/01/2024, chegando ao destino final, Cuiabá/MT às 04h15min, conforme o bilhete colacionado:

3.

Pois bem, nota-se que a reclamante não se desincumbiu do ônus de provar os danos extrapatrimoniais sofridos em decorrência do atraso,
visto que chegou ao seu destino três horas e cinquenta e cinco minutos após o horário previsto.

4.

O Código Brasileiro de Aeronáutica dispõe sobre o período de tolerância. Eis os artigos 230 e 231 do respectivo diploma legal:

Art. 230. Em caso de atraso da partida por mais de 4 (quatro horas), o transportador providenciará o embarque do passageiro, em vôo que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver ou restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de passagem.

Art. 231. Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior a 4 (quatro) horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete e passagem ou pela imediata devolução do preço.

Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil.

5.

In casu
, o atraso não ultrapassou às quatro horas previstas na legislação, bem como a empresa aérea providenciou a realocação da reclamante em outro voo para o mesmo dia.

6.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. ALTERAÇÃO DE VOO. ATRASO INFERIOR à 04 (QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO
. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
In casu
, demonstra-se indevido a indenização por danos morais e materiais pois ausentes a comprovação pela reclamante dos danos morais e materiais experimentados.
Entendimento remansoso nesta Egrégia Turma Recursal no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in re ipsa” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior à 04 (quatro) horas, uma vez que, quando há a incidência da hipótese em questão, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo
. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - RI: 10024008120238110001, Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. AERONAVE QUE DECOLOU COM MAIS DE DUAS HORAS DE ATRASO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO AUTORAL COM BASE EM RAZÕES INFUNDADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Agencia Nacional de Aviacao Civil - ANAC, visando dissipar qualquer celeuma acerca dos atrasos nos voos, editou a Resolução nº 141/2010, na qual dispõe em seu artigo 3º, que apenas os atrasos superiores a 04 (quatro) horas dão azo a reparação por danos morais, de sorte que até esse período, considera-se razoável o tempo de espera do passageiro.
Assim, o fato narrado na petição inicial não se afigura situação fática apta a gerar o alegado dano moral indenizável. 2. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível: 00167972020198090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 06/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/05/2021).

7.

Ademais, entendo que os fatos ocorridos caracterizam, tão somente, aborrecimentos decorrentes da relação jurídica existente entre as partes, comuns e rotineiros na vida em sociedade.

8.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

9.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito inicial, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

10.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024